Tribunal: TJSP
Processo: 2249163-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução fiscal – ICMS – Recurso contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Decisão mantida por unanimidade - Débitos constituídos sob a égide da Lei 16.947/2017, que utiliza a Selic como índice para a aplicação de juros – Cálculo dos juros realizado apenas sobre o débito principal e não sobre principal mais multa conforme alegado pela agravante –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução fiscal – ICMS – Recurso contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Decisão mantida por unanimidade - Débitos constituídos sob a égide da Lei 16.947/2017, que utiliza a Selic como índice para a aplicação de juros – Cálculo dos juros realizado apenas sobre o débito principal e não sobre principal mais multa conforme alegado pela agravante – Títulos que preenchem todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e não padecem de irregularidade quanto à inscrição do débito, não se configurando a nulidade alegada pela empresa - Não ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.